Tribunal: TJBA
Processo: 8061752-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061752-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL SOUSA SILVA DE CARVALHO Advogado(s): ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo pedido de concessão de auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente, sob alegação de omissão quanto à análise de laudo pericial produzido na Justiça Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do laudo pericial produzido na Justiça Federal e, por consequência, se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado apreciou expressamente o referido laudo pericial federal, concluindo que não houve comprovação da incapacidade laboral do autor. 4. A oposição de embargos visa à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade do recurso, que se limita ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha fundamentado sua decisão de forma suficiente. 6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a matéria suscitada em embargos rejeitados é considerada incluída no acórdão para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre o ponto alegado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 526.534/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.02.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8061752-13.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante GABRIEL SOUSA SILVA DE CARVALHO e embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.